Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727603-71.2019.8.07.0001 APELANTE: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS APELADO: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias se manifestem acerca do cumprimento do acordo extrajudicial noticiado (id 19564739) Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR